Tribunal: TJDFT
Processo: 0707346-21.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. REQUERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO APRECIAÇÃO. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
1. A oposição dos embargos de declaração está restrita às hipóteses previstas no art. 1.022 da legislação processual, a saber: quando a decisão embargada for omissa, contraditória, obscura ou estiver eivada de erro material.
2. Tendo em vista que o acórdão embargado não dispôs, expressamente, acerca da concessão do benefício da justiça gratuita à parte requerida/apelante e a consequente suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais a que essa parte foi condenada, caracteriza a omissão passível de ser sanada pela via recursal dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração acolhidos com o fim de corrigir a omissão no dispositivo do acórdão recorrido em relação à concessão da gratuidade de justiça ao requerido/apelante.